Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-89.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001025-89.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CLAUDECI ALVES DE SOUZA

Advogado(s): DANIELA MAGALHAES PRADO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP 676.608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES PARA DESCONTOS ANTERIORES A 30/03/2021 E DEVOLUÇÃO EM DOBRO PARA DESCONTOS POSTERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão monocrática proferida pela Relatora que, nos autos de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para determinar a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples, quando anterior a 30/03/2021, e dobrada, quando posterior a essa data, mantidos os demais termos da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010018671212 e condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor; (iii) saber se restou caracterizado o dano moral e se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3.
O ônus de comprovar a existência do negócio jurídico e a regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando se trata de relação de consumo, na qual milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova.

4. A instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, porquanto, após a impugnação da assinatura aposta no contrato pelo consumidor na réplica, não produziu componente probatório suficiente, limitando-se a solicitar a oitiva da parte autora, o que impossibilitou a adequada comprovação da existência e validade do vínculo contratual.

5. Aplicável à espécie o Tema Repetitivo 1061 do STJ, segundo o qual, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento, consoante entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

7. Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, que modulou os efeitos da decisão para determinar a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da contrariedade à boa-fé objetiva. Para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, salvo demonstração de má-fé, o que não se verificou no caso concreto.

8. Os danos morais restaram configurados, porquanto os descontos indevidos em benefício previdenciário privaram o consumidor de verba de natureza alimentar, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando-se como dano moral.

9. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o duplo caráter da indenização por danos morais: compensatório ao ofendido e sancionador ao ofensor, nos moldes da teoria do
punitive damage
, além de se alinhar aos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em demandas análogas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta no contrato. 2. A restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, conforme entendimento firmado no julgamento dos EAREsp 676.608/RS pelo STJ. 3. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO

AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.